Tribunal: TJMT
Processo: 1029991-84.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029991-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 081.039.331-04 (AGRAVANTE), EDDHYANNE ANNDREYA MARTINS DA LUZ MILHOMEM DE FIGUEIREDO - CPF: 701.299.831-87 (AGRAVANTE), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), ARLINDO TADEU TEIXEIRA ABURAD - CPF: 818.971.701-49 (AGRAVADO), CARLOS TADEU TEIXEIRA ABURAD - CPF: 711.081.491-20 (AGRAVADO), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. AFASTAMENTO DE SÓCIOS ADMINISTRADORES. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para afastar os sócios administradores majoritários. Alegam gestão temerária e prejuízos à sociedade decorrentes de suposta administração fraudulenta, requerendo a nomeação de administrador provisório ou o exercício de gestão pelos agravantes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória; (ii) avaliar se a administração dos sócios agravados compromete a saúde financeira da sociedade, justificando o afastamento liminar.

III. Razões de decidir

A tutela provisória exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo necessária a apresentação de provas inequívocas.

Não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, a existência de administração fraudulenta ou gestão temerária que comprometesse a saúde financeira da sociedade.

As alegações dos agravantes carecem de comprovação inequívoca e demandam instrução probatória ampla, incluindo perícia e contraditório.

Decisões semelhantes na jurisprudência destacam a necessidade de cautela para afastamento liminar de sócios-administradores, em especial na ausência de provas robustas que demonstrem falta grave.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência para afastamento de sócios-administradores exige a demonstração inequívoca de gestão fraudulenta ou temerária com prejuízos à sociedade, o que não pode ser aferido sem a devida instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI nº 1010457-28.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.09.2022; TJMT, RAI nº 1025464-31.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Paulo César de Figueiredo e outra,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de responsabilização civil c/c afastamento de sócios administradores que movem contra Arlindo Tadeu Teixeira Aburad e outro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de destituir os sócios administradores de suas atribuições de gestão e representação da sociedade, com a nomeação do autor para a função ou a nomeação de um administrador judicial provisório mediante remuneração a ser paga pela sociedade, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessária a dilação probatória e instrução processual.

Inconformados, os agravantes sustentam que os agravados estão realizando exames por uma outra sociedade em que são sócios, denominada LCP, contudo, com o processamento dos mesmos pelo CPC – Centro de Patologia e Citologia Ltda., sem o repasse de custos ou lucros, caracterizando administração fraudulenta e com prejuízos à sociedade no valor de R$ 902.970,54 (novecentos e dois mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos)
. Seguem sustentando, que a utilização de todo o estabelecimento empresarial, incluindo o ponto comercial, para obter lucros substanciais por meio de outra pessoa jurídica configura falta grave, característica de uma gestão temerária que compromete a saúde financeira do CPC – Centro de Patologia e Citologia Ltda.. Firmes no seu propósito, alegam que os atos praticados pelos agravados, como a nomeação da esposa do sócio Carlos
Tadeu Teixeira Aburad
como administradora remunerada, tomada de crédito bancário no montante de R$ 934.917,00 (novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezessete reais), sem qualquer estudo de viabilidade econômica, e a assinatura em laudo médico por dentista, configuram ações de extrema gravidade, que impõe o seu afastamento da sociedade em questão. Alegam ainda, que a manutenção do
decisum
lhe causará dano irreparável, ante a possibilidade de quebra da empresa. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedido o efeito ativo almejado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 248537733).

As informações foram prestadas (id. 250995307), mantendo a decisão.

Sem contraminuta, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Paulo César de Figueiredo e Eddhyanne Anndreya Martins da Luz Milhomem de Figueiredo ajuizaram ação de responsabilização civil c/c afastamento de sócios administradores em desfavor de Arlindo Tadeu Teixeira Aburad e Carlos Tadeu Teixeira Aburad, aduzindo que são sócios minoritários do CPC – Centro de Patologia e Citologia Ltda., ao passo que os réus são sócios majoritários e administradores e estão usando os recursos da empresa para processar exames da empresa LAPC, da qual são proprietários, sem realizar qualquer pagamento à sociedade, desde 2020, comprometendo a saúde financeira da empresa.

Seguem aduzindo, que os réus contrataram um financiamento de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em nome do CPC para aquisição de equipamentos, sem apresentar um projeto de viabilidade econômica que justificasse o investimento.

Afirmam que o réu Arlindo Tadeu Aburad utilizou as instalações do CPC para consultas odontológicas, usando indevidamente recepção, sala de espera, funcionários e o ponto comercial da sociedade, contrariando o objeto social da empresa.

Asseveram que os réus alteraram unilateralmente o nome fantasia da empresa, incluindo as iniciais do autor Paulo Cesar de Figueiredo, mesmo após a manifestação contrária deste, violando seu direito de personalidade.

Alegam que a autora Eddhyanne foi afastada de suas funções administrativas sem justificativa, sendo substituída por Lidiane Galhardo Ferreira Aburad, esposa de um dos réus, que passou a receber remuneração a título de pró-labore, embora não fosse sócia.

Aduzem também, que a administração alterou as regras de remuneração dos sócios sem consentimento, prejudicando os minoritários e beneficiando terceiros vinculados aos réus, o que motivou o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de destituir os sócios administradores de suas atribuições de gestão e representação da sociedade, com a nomeação do autor para a função ou a nomeação de um administrador judicial provisório mediante remuneração a ser paga pela sociedade, sendo necessária a dilação probatória e instrução processual
(id. 170159164 – pág. 60/64).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que os agravados estão realizando exames por uma outra sociedade em que são sócios, denominada LCP, contudo, com o processamento dos mesmos pelo CPC – Centro de Patologia e Citologia Ltda., sem o repasse de custos ou lucros, caracterizando administração fraudulenta e com prejuízos à sociedade no valor de R$ 902.970,54 (novecentos e dois mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Seguem sustentando, que a utilização de todo o estabelecimento empresarial, incluindo o ponto comercial, para obter lucros substanciais por meio de outra pessoa jurídica configura falta grave, característica de uma gestão temerária que compromete a saúde financeira do CPC – Centro de Patologia e Citologia Ltda.

Firmes no seu propósito, alegam que os atos praticados pelos agravados, como a nomeação da esposa do sócio Carlos
Tadeu Teixeira Aburad
como administradora remunerada, tomada de crédito bancário no montante de R$ 934.917,00 (novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezessete reais), sem qualquer estudo de viabilidade econômica, e a assinatura em laudo médico por dentista, configuram ações de extrema gravidade, que impõe o seu afastamento da sociedade em questão.

Alegam ainda, que a manutenção do
decisum
lhe causará dano irreparável, ante a possibilidade de quebra da empresa. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedido o efeito ativo almejado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelos agravantes nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a existência de administração fraudulenta e com prejuízos à sociedade e de gestão temerária que comprometa a saúde financeira do CPC – Centro de Patologia e Citologia Ltda., além dos prejuízos alegados, mormente em razão das chamadas provas que acompanharam a inicial, terem sido produzidas de forma unilateral.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito dos autores, ora agravantes, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o Juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“No presente caso, verifica-se que a parte Requerente questiona extensivamente a gestão dos sócios administradores sob a premissa de estarem colocando em risco a higidez financeira da sociedade, mormente em face do empréstimo contratado para investir no laboratório, no pagamento
pro labore
entre sócios e não sócios e a prestação de serviços à outras sociedades que somente pertencem aos sócios majoritários, alegadamente sem qualquer contraprestação.

Entretanto,
nesta análise de cognição sumária, nota-se que os atos em tese praticados pelos Requeridos permeiam os atos de gerência da função de sócio administrador, não se constatando
prima facie
qualquer prova inequívoca da ilegalidade da atual administração da sociedade e da extrema gravidade do caso concreto, sendo impreterível a devida dilação probatória e instrução processual para que se possa considerar o pedido de afastamento dos sócios Requeridos
.

[...]”
(id. 170159164

– autos de origem – negritei).

A propósito,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AFASTAMENTO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes a probabilidade do direito de afastar liminarmente sócio minoritário por falta grave bem como o perigo de dano proveniente da sua permanência no quadro societário da empresa, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A adoção de medida tão extrema deve estar acompanhada de elementos probatórios concretos de conduta incompatível do sócio administrador no exercício da sua função.
E se está pendente a realização de perícia para esse fim, é prudente a manutenção do status quo até que a prova seja concluída.”
(TJMT, RAI n. 1010457-28.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.09.2022 – negritei).

Dessa forma, a eventual determinação de afastamento de sócios majoritários da administração empresarial, ao menos em sede de cognição sumária, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira os agravados, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência desse Tribunal soa neste sentido,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR - DESTITUIÇÃO DE SÓCIOS DA FUNÇÃO DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência almejada, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Destituir, incluir ou substituir sócios da administração de uma sociedade empresária para fins de validação dos atos do administrador substituinte trata-se de medida gravosa, que exige prudência na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos graves, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

A pretensão de afastamento de sócio da administração da sociedade por prática de atos de má gestão e de irregularidades na referida administração demandam a necessidade de instrução probatória submetendo-se a questão ao crivo do contraditório e ampla defesa.
”
(RAI n. 1025464-31.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.08.2021 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Por fim, ante a análise do mérito do recurso principal, julgo prejudicado o RAIN n. 1029991-84.2024.8.11.0000.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024